Tribunal: TJPA
Processo: 0035515-27.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035515-27.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, KAROLINE ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE POR DEMORA NO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 LIMITADA AOS DÉBITOS POSTERIORES À SUA VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos autores, em razão do falecimento de seu familiar por falha na prestação do serviço público de saúde. O paciente buscou atendimento de urgência na Unidade Municipal de Saúde da Marambaia, apresentando quadro grave, mas não foi transferido com a urgência devida, vindo a óbito duas horas depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se restou configurada responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica no atendimento médico-hospitalar;
(ii) definir o termo inicial e o índice aplicável aos juros e correção monetária em face da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, exige, em casos de omissão, a demonstração de omissão específica e o nexo causal entre a falha e o dano.
4. Restou comprovado nos autos que a unidade de saúde municipal não possuía estrutura adequada para o atendimento da vítima, tampouco foi providenciada transferência imediata, configurando omissão específica.

5. A prova testemunhal e documental revelou a conduta omissiva do Município e seu nexo com o óbito, caracterizando falha grave na prestação do serviço público de saúde.
6. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária, desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.
7. A EC 113/2021 aplica-se apenas aos débitos constituídos após sua vigência (08/12/2021), não afetando as condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do Município por falha na prestação de serviço público de saúde, quando evidenciada omissão específica, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa.
2. Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento da indenização.

3. A taxa SELIC prevista na EC 113/2021 aplica-se somente a débitos constituídos a partir da sua vigência.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da Decisão Monocrática de Id. 17547744, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Município de Belém ao pagamento de Dano Moral e Pensão.

O Município Agravante argumenta a impossibilidade de imposição da responsabilidade objetiva fundamentada na omissão Estatal.

Afirma que o paciente demorou duas horas para procurar atendimento na unidade de saúde, chegando em estado gravíssimo. Ademais, argumenta que inexiste provas de que houve demora na transferência do paciente e falta de medicamentos e insumos na Unidade de Saúde.

Aduz que os depoimentos prestados sem compromisso não podem ser utilizados como meio de prova. Sendo assim, diz que não resta demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e algum ato ou omissão do réu.

Aponta que não se pode afirmar que a suposta omissão tenha sido determinante para o falecimento do paciente, sobretudo por ser o caso de infarto agudo no miocárdio.

O Agravante pleiteia reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária, visto que diante da EC n.º 113/2021, deve-se aplicar a taxa SELIC, devendo incidir a partir da data do arbitramento.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Os Agravados não ofertaram contrarrazões, apesar de terem sido devidamente intimados (Id. 18556272).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Belém com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, e manteve a sentença que condenou o município ao pagamento de Dano Moral e Pensão.

Inicialmente, impende ressaltar que o ajuizamento da presente demanda se relaciona ao ocorrido em 2/7/2007, quando o Sr. Antônio Carlos Barbosa de Souza procurou atendimento na Unidade Municipal de Saúde da Marambaia, às 8h, e apesar do quadro grave (com dor no peito e falta de ar), necessitando de tratamento específico e urgente, não teve o atendimento devido, o que culminou no seu óbito.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ponderar que a responsabilidade da Administração Pública consagra o princípio do risco administrativo, tendo como fundamento a responsabilidade objetiva do Estado, seguindo o preceituado no art. 37, §6º da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, quando se trata de dano decorrente de conduta omissiva, para que seja possível a aplicação da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a ocorrência de omissão específica ou qualificada, ou seja, decorrente de cuidado específico
[1]
.

A questão avaliada nos autos nos demonstra o dever de cuidado do município de Belém com o paciente que veio a óbito, pois detinha a obrigação de lhe ofertar o tratamento adequado, atendendo a urgência apresentada.

Portanto, ao presente caso cabe a responsabilidade objetiva, pela qual dispensa-se a avaliação da culpa, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Seguindo, averiguo que o conjunto probatório trazido aos autos (Informações do Protocolo de atendimento no Id. 745320, Relatório de Vistoria no Id. 4753622, Certidão de Óbito, Depoimentos na Delegacia) demonstra nitidamente que o paciente chegou na Unidade de Saúde em estado grave às 8h da manhã, sedo que o local não tinha estrutura para atender as necessidades do paciente, e por essa razão era imprescindível a sua transferência, que não ocorreu. Ademais, após duas horas de espera pelo atendimento adequado o paciente veio a óbito.

Sendo assim, resta evidente a ocorrência do dano (morte do paciente), a omissão do município e o nexo de causalidade.

No que tange ao argumento do Agravante quanto à impossibilidade de usar os depoimentos prestados em Delegacia e das testemunhas ouvidas sem compromisso, entendo que não deve prosperar, pois tais informações aliadas a outros documentos constantes nos autos demonstram nitidamente que o paciente procurou atendimento na Unidade Municipal de Saúde, a qual estava totalmente sem equipamentos e ambiente apropriados (conforme relatórios do Ministério Público), e houve uma demora no procedimento de transferência para nosocômio que pudesse atender a demanda do paciente, o qual veio a óbito sem receber o tratamento que necessitava.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS . ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos de "Ação de Indenização por Danos Morais", condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora por danos morais decorrentes da divulgação não autorizada de fotos íntimas, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso . A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à concessão de Justiça Gratuita. O réu apela, alegando insuficiência de provas, questionando a validade dos prints de conversas do WhatsApp e negando a responsabilidade pela divulgação das imagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se os prints de conversas do WhatsApp apresentados sem formalização por ata notarial são provas válidas para embasar a condenação no caso concreto; e (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para configurar a responsabilidade civil do apelante pelos danos morais sofridos pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante . 4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito. 5.
A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera, pois o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação .
6. A divulgação não autorizada de fotos íntimas constitui grave violação dos direitos da personalidade da apelada, ensejando a reparação por danos morais, os quais, no caso, são presumidos (in re ipsa). 7. O valor fixado de R$ 8 .000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e ao abalo causado à imagem e honra da apelada, não configurando enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A divulgação não autorizada de fotos íntimas configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a formalização de prints de conversas de WhatsApp por ata notarial quando corroborados por outras provas. 2. O dano moral decorrente da violação da intimidade e imagem é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1022585-83.2019.8.26 .0577, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 04 .03.2021; TJ-RS, AC nº 70083831982, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j . 05.11.2020; TJ-MG, AC nº 1000018-11.1587 .4.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j . 21.03.2019.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003465920208080063, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)” grifei

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão indenizatória a danos causados pelo réu por ocasião em que o apelado deu "carona" para uma amiga até a residência dela e foram surpreendidos com "ataque de fúria" do réu, que atacou várias vezes com um "pé de cabra" o veículo do recorrido, em cujo interior se encontra – Sentença de parcial procedência, com condenação a título de danos materiais (R$ 8.106,50) e morais (R$ 5.000,00) – Recurso do réu - Apelante que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, CPC, de comprovar a versão apresentada na contestação segundo a qual se encontrava em local diverso (sequer especificado) na data e horário dos fatos e, nas razões recursais, tenta desvalorizar o depoimento de testemunha do Juízo, reputando prova insuficiente para comprovar o ato ilícito – Não acolhimento –
Inexistência de vedação ao uso de depoimento de informante para o convencimento do Julgador, o qual atribuirá a valoração necessária, nos termos do art . 447, § 5º e art. 371, ambos do Código de Processo Civil
– Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Prova oral corrobora a versão narrada na exordial e boletim de ocorrência aliada às fotografias e notas fiscais demonstram de modo indene de dúvidas a responsabilidade do recorrente pela prática dos danos a ele atribuídos – Danos morais configurados . Manifesto o abalo psíquico, transtorno e constrangimento, decorrentes da situação vivenciada pelo apelado, passíveis de indenização - Quantum indenizatório por danos morais originalmente fixado em R$ 5.000,00, que não comporta redução – Danos materiais demonstrados (fotografias e notas fiscais)- Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059/STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1043477-91.2016.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)” grifei

Além disso, é importante ponderar que o Agravado teve a oportunidade de exercer o contraditório em relação à todas as provas carreadas aos autos e o juízo ̧ à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015), valorou as provas constantes nos autos.

Quanto aos índices aplicados aos juros e correção monetária, o Agravante aduz a necessidade de incidência da EC n.º 113/2021, para que incida a taxa Selic e que, no que tange aos danos morais, o termo inicial para contagem dos juros e correção monetária seja a data de arbitramento.

Verifico que não merece guarida, vez que a aplicação dos critérios estabelecidos pela EC n.º 113/2021 devem incidir em relação aos débitos vencidos após a edição da regulamentação.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS COBRADOS PELO ENTE MUNCIPAL SÃO INDEVIDOS. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS A EC . 113/21. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A controvérsia gira em torno da alegação de inconstitucionalidade do índice de atualização dos juros de mora empregados na Certidão de Dívida Ativa nº 242.985/2011, emitida pelo Município de Belém em relação a débito de IPTU que foi inscrito em Dívida Ativa em 11 de abril de 2011; 2. O novo regramento previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021 prevê que a utilização da TAXA SELIC nas condenações dos Ente Federados incide sobre os encargos moratórios surgidos somente após o início de sua vigência datada de 09/12/2021; 3. Nesse contexto, os encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até a EC nº 113/21 são considerados regulares; 4 . Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808287-49.2023.8.14 .0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER . TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . 1. Os precedentes do STJ têm apontado que, embora o laudo oficial seja essencial para a formalização do direito à isenção, a existência de provas que demonstrem a condição de saúde do contribuinte antes da data do laudo permite a retroatividade da isenção ao momento em que os sintomas da doença se tornaram evidentes e incapacitantes. 2. O termo inicial da isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado . Precedentes do STJ. 3. A sentença adotou interpretação que se alinha aos princípios de justiça fiscal e proteção ao contribuinte em condição de vulnerabilidade devido a uma doença grave. A decisão de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico inicial da doença reflete uma aplicação equitativa da lei, garantindo que os proventos do apelado sejam integralmente destinados ao seu sustento e tratamento médico . 4. Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes balisamentos: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/05 a 05/06/2024 . Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08601923420218140301 19990051, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

No que concerne ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária relativa aos danos morais, tem-se que deve ser utilizada a data do arbitramento para a correção monetária, conforme Súmula 362 do STJ, e a partir do evento danoso para os juros de mora, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Veja-se:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna.

2) No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3) A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-
PA 00173623320148140301
, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA ILEGÍTIMA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NOS PROVENTOS DA DEMANDANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE
DANOS
MORAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA DO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DO
EVENTO

DANOSO
. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

1.

Mantida a sentença sobre os
danos
morais, tendo em vista que o valor fixado não se mostra irrisório para sofrer a pretensa modificação da medida judicial, sendo observado o binômio do equilíbrio, cuja compensação pela ofensa não implica em fonte de enriquecimento para quem recebe.

2.

Não comporta majoração a condenação em honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento), encontrando-se a fixação compatível com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado.

3.

Modifica-se o termo inicial de juros de mora, levando em conta que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do
evento

danoso
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA. Apelação: 0801517-25.2020.8.14.0039. Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Data do Documento 20/1/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que reconheceu o nexo de causalidade entre conduta comissiva do ente municipal e os danos sofridos pelo embargado. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária, em decorrência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, e pleiteia que o termo inicial dos juros seja fixado na data do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre o débito da Fazenda Pública devem ser calculados com base na taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e;

(ii) Estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da data do evento danoso ou da data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinados a sanar omissões, obscuridades ou contradições, sem rediscutir o mérito do julgamento.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08 de dezembro de 2021, o art. 3º da referida norma estabelece que nas condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC passa a ser utilizada como índice único para correção monetária e juros moratórios. Assim, o acórdão deve ser retificado para determinar a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021.

5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela Súmula 54/STJ, fixa que, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Tal entendimento tem como objetivo compensar o prejuízo da vítima e estimular o cumprimento célere das obrigações pelo ente público, não cabendo alteração nesse ponto do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, somente para corrigir o acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento:

A. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.

B. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-61.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2 . Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4 . Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6 . Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8 . A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 . 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054478020168140301 17141276, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julga
mento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Belém, 20/05/2025